Tribunal: TJMT
Processo: 1029873-74.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029873-74.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[GUSTAVO ALVES OLIVEIRA - CPF: 702.054.541-60 (ADVOGADO), PATRICK LIMA GUEDES - CPF: 026.152.771-11 (IMPETRANTE), GUSTAVO ALVES OLIVEIRA - CPF: 702.054.541-60 (IMPETRANTE), Douto Juiz da 1ª Vara Criminal de Sorriso (IMPETRADO), CARLOS EDUARDO BENITI DA SILVA - CPF: 137.908.059-20 (PACIENTE), CARLOS EDUARDO BENITI DA SILVA - CPF: 137.908.059-20 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1029873-74.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: PATRICK LIMA GUEDES, GUSTAVO ALVES OLIVEIRA
PACIENTE: CARLOS EDUARDO BENITI DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE INDICAM, EM TESE, A LIGAÇÃO DO PACIENTE COM O DELITO. ALEGAÇÃO DE TORTURA POLICIAL. INVIÁVEL O EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DESCABIMENTO. PACIENTE QUE SE ENCONTRAVA COM MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO E COM REGISTROS CRIMINAIS PELA PRÁTICA DE DELITO IDÊNTICO AO ANALISADO NO
WRIT
. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. PERICULOSIDADE REAL EVIDENCIADA. EXISTÊNCIA DE FILHO MENOR. IRRELEVÂNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS NÃO COMPROVADOS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, denunciado por tráfico de drogas, após cumprimento de mandado de prisão por crimes anteriores, sendo apreendida, em imóvel associado a ele, mochila com porções de entorpecente.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão, saber se: (
i
) há ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade em relação ao tráfico de drogas imputado; (
ii
) a suposta quebra da cadeia de custódia e alegações de tortura inviabilizam a prisão; (
iii
) a prisão preventiva carece de fundamentação concreta; e (
iv
) as condições pessoais do paciente justificariam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, sobretudo por ser genitor de filho menor de idade.

III. Razões de decidir

3.1. Os elementos informativos colhidos – boletins de ocorrência, depoimentos de policiais, auto de apreensão – indicam a existência de indícios suficientes para justificar a prisão cautelar.

3.2. A alegação de quebra da cadeia de custódia e de tortura depende de dilação probatória, incompatível com a via do
habeas corpus
.

3.3. A decisão que decretou a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada, com base na gravidade concreta do delito, reiteração delitiva e existência de mandado de prisão anterior.

3.4. A existência de filho menor não evidencia, por si só, a imprescindibilidade da presença do paciente no lar, tampouco afasta os fundamentos legais da custódia cautelar.

3.5. Condições pessoais favoráveis não bastam para revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

4. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A existência de indícios suficientes de autoria e materialidade justifica a prisão preventiva, quando fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.”; “2. Alegações de violência policial e nulidade por quebra de cadeia de custódia demandam dilação probatória, inviável na via do
habeas corpus
.”; “3. A presença de filhos menores não implica, por si só, a substituição da prisão cautelar por medidas alternativas, ausente comprovação de imprescindibilidade.”; “4. Condições pessoais favoráveis não obstam a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.”

___________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 310, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 180.519/MT; STJ, AgRg no HC 914.341/CE; TJMT, N.U 1014536-16.2023.8.11.0000; STJ, RHC 204.617/RJ; TJMT, N.U 1016926-85.2025.8.11.0000.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1029873-74.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: GUSTAVO ALVES OLIVEIRA E OUTRO(S)

PACIENTE: CARLOS EDUARDO BENITI DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
preventivo

impetrado em favor de CARLOS EDUARDO BENITI DA SILVA contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, nos autos n. 1010772-28.2025.8.11.0040.

Os impetrantes sustentam que:
1)
não há elementos suficiente acerca da autoria atribuída ao paciente e houve quebra da cadeia de custódia, uma vez que “
o entorpecente sequer foi encontrado na sua posse direta [...] tendo sido exibido por terceiro à guarnição policial”
;
2
) em sede de audiência de custódia, o paciente informou que foi torturado e agredido pelos agentes de segurança no momento de sua abordagem;
3
) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, porquanto baseada na gravidade abstrata do delito, em registros policiais não transitados em julgado e por não se fazerem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal;
4)
a prisão preventiva ofende o princípio da presunção de inocência;
5
) é possível a substituição da segregação preventiva pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, notadamente em razão da existência de predicados pessoais favoráveis e de filho menor [doc. digital n. 311425392].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 311653394].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 314163867].

O Procurador de Justiça, José de Medeiros, opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 316188851].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1029873-74.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, buscam os impetrantes cessar o constrangimento ilegal a que está submetido CARLOS EDUARDO BENITI DA SILVA, por ordem do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, nos autos n. 1010772-28.2025.8.11.0040.

Valho-me dos boletins de ocorrência ns. 2025.236599 e 2025.236561, elaborados pela equipe da Delegacia de Polícia de Sorriso/MT, para melhor elucidação dos fatos e da prisão:

“A AGÊNCIA LOCAL DE INTELIGÊNCIA DO 12º BPM REALIZAVA MONITORAMENTO DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE LÍBANO, ONDE, SEGUNDO INFORMAÇÕES, ESTARIA ABRIGADO UM INDIVÍDUO COM MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO PELOS CRIMES DE HOMICÍDIO E ROUBO. DURANTE O MONITORAMENTO, OS AGENTES VISUALIZARAM O FORAGIDO, IDENTIFICADO COMO
CARLOS EDUARDO BENITI DA SILVA
, ENTRANDO NO IMÓVEL. [...] DIANTE DOS FATOS, FOI ACIONADA A EQUIPE ESSA FORÇA TÁTICA PARA REALIZAR A ABORDAGEM. AO PERCEBER A APROXIMAÇÃO DA EQUIPE POLICIAL,
O SUSPEITO TENTOU FUGIR, CORRENDO PARA O INTERIOR DA KITNET E PULANDO O MURO DOS FUNDOS. IMEDIATAMENTE, OS POLICIAIS INICIARAM O ACOMPANHAMENTO, LOGRANDO ÊXITO EM ABORDÁ-LO EM NA RESIDÊNCIA VIZINHA
(FUNDOS), EFETUANDO SUA PRISÃO.
O SUSPEITO POSSUÍA EM SEU DESFAVOR O MANDADO DE PRISÃO Nº 1006216-80.2025.8.11.0040.01.0001-09, EXPEDIDO PELA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO/MT [...] PELOS SEGUINTES CRIMES PREVISTOS NO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO (LEI Nº 2.848/1940): ART. 121, HOMICÍDIO (CAPUT); ART. 157, ROUBO (CAPUT); ART. 158, EXTORSÃO (CAPUT)
. [...] O SUSPEITO FOI ENTREGUE NA DEL. POL. DE SORRISO SEM LESÕES CORPORAIS [...] DURANTE A CONTINUIDADE DAS OPERAÇÕES TOLERÂNCIA ZERO E REFAC, ESTA EQUIPE DA 1ª COMPANHIA DE FORÇA TÁTICA, AINDA EM DESDOBRAMENTO DO B.O. PM Nº 2025.236499, RECEBEU INFORMAÇÃO VIA COPOM DO 12º BPM DE QUE, NA RESIDÊNCIA SITUADA NA RUA EMÍLIO GARRASTAZU MÉDICI, BAIRRO MONTE LÍBANO II, LOCAL ONDE ANTERIORMENTE O SUSPEITO
EDUARDO CARLOS EDUARDO BENITI DA SILVA
HAVIA ADENTRADO,
O MORADOR TERIA LOCALIZADO UMA MOCHILA CONTENDO OBJETOS SUSPEITOS
. DIANTE DA COMUNICAÇÃO, A EQUIPE DESLOCOU-SE ATÉ O ENDEREÇO INFORMADO, ONDE FOI RECEBIDA PELO SENHOR CHIKENE DULCINE, O QUAL ESPONTANEAMENTE ENTREGOU A REFERIDA MOCHILA.
EM SEU INTERIOR, FOI LOCALIZADA UMA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA, TOTALIZANDO APROXIMADAMENTE 162 GRAMAS, FRACIONADAS EM 13 PORÇÕES PEQUENAS E UMA PORÇÃO DE MAIOR VOLUME
. DIANTE DOS FATOS, O MATERIAL FOI APREENDIDO E ENCAMINHADO À DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL PARA AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS”

Embora os impetrantes sustentem a inexistência de elementos probatórios consistentes quanto ao envolvimento do paciente com as drogas apreendidas, bem como eventual ruptura da cadeia de custódia, não lograram demonstrar,
de forma concreta e inequívoca
, a ausência dos pressupostos mínimos de materialidade e autoria aptos a legitimar a persecução penal e vinculá-lo à empreitada criminosa.

A correlação de CARLOS com os fatos delituosos encontra respaldo nos depoimentos dos policiais militares RAFAEL DINIZ SOARES e ALISON THIAGO DE ALMEIDA DE ARRUDA, responsáveis por atender a ocorrência, além do termo de exibição e apreensão confeccionado na Delegacia de Polícia de Sorriso/MT.

Com efeito, os elementos de convicção até então coligidos demonstram que: (
i
) a Agência Local de Inteligência do 12º BPM já monitorava a residência do paciente; (
ii
) havia mandado de prisão em aberto em seu desfavor; (
iii
) ao ser abordado, o paciente tentou se evadir, correndo para o interior do imóvel e, em seguida, pulando o muro do terreno, sendo capturado na residência vizinha; (
iv
) no local inicialmente fiscalizado, a equipe policial apreendeu uma mochila que lhe pertencia, contendo entorpecentes.

De outro giro, para se chegar à conclusão pretendida na impetração, necessária a incursão no mérito da ação penal, com profundidade, dos elementos probatórios, o que é inviável na via estreita do
habeas corpus
.

Nessa toada, colho precedentes da jurisprudência do STJ e deste Sodalício,
verbis
:

“[...] Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus [...]
” (STJ, AgRg no RHC n. 180.519/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 10/10/2023.)

“[...] Inviável a análise da tese de quebra da cadeira de custódia neste momento, por esta via estreita do habeas corpus, notadamente porque é imprescindível a incursão e revolvimento dos autos, além de a questão não ter sido submetida ao Juízo a quo [...]”
(TJMT, N.U 1014536-16.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 04/08/2023)

Em relação à suposta violência perpetrada pelos agentes de segurança responsáveis pelo flagrante, tal circunstância não resulta, automaticamente, na concessão da liberdade.

Da análise dos documentos produzidos no inquérito, o paciente foi entregue à autoridade policial sem apresentar lesões corporais; contudo, em sentido oposto, CARLOS afirmou, em audiência de custódia, ter sido torturado pelos Policiais Militares com “
tapas na cara”
.

Diante da ausência do exame de corpo de delito, o juízo singular determinou sua posterior realização e, quanto às alegações de violência arbitrária, ordenou a cientificação da autoridade policial e do Comando da Polícia Militar, a fim de apurar as acusações levantadas e adotar as providências cabíveis.

Assim como ocorre na análise dos indícios de autoria, também não é possível perscrutar, em sede de
habeas corpus
, o aprofundamento quanto às supostas agressões físicas, porquanto tal verificação exigiria dilação probatória, sobretudo porque existem indícios de que as lesões decorreram da resistência do paciente à prisão, ao tentar pular muros e evadir-se para o terreno vizinho.

Assim abona a jurisprudência:

“[...] O habeas corpus ̧ por se tratar de ação de índole constitucional marcada por cognição sumária e rito célere, não constitui instrumento adequado para “o enfrentamento da tese de prática de tortura pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, tendo em vista a necessária incursão probatória” (STJ, AgRg no HC nº 871.434/MG). [...]”
(TJMT, N.U 1018315-42.2024.8.11.0000, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024).

“[...] Acolher a tese de tortura sustentada pelo impetrante, que levaria ao trancamento da ação penal, demanda, necessariamente, a análise aprofundada de todos os elementos de prova, procedimento que não se mostra possível pela via estreita do habeas corpus. [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 867.539/AM, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024).

“[...] É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, o enfrentamento da tese de prática de tortura pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, tendo em vista a necessária incursão probatória [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 871.434/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024).

Por essa razão, não se revela plausível reconhecer, na atual quadra processual, eventual ilegalidade da prisão em flagrante a justificar seu relaxamento, máxime diante da inexistência de prova pré-constituída a evidenciar a alegada violência policial.

De mais a mais, é firme o entendimento de que
“[...] com a superveniência de decretação da prisão preventiva, ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da segregação em flagrante, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar (HC n. 429.366/PR, de minha relatoria, Quinta Turma, DJe de 16/11/2018) [...]
” [STJ, AgRg no HC n. 914.341/CE, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024].

Invoco ainda os seguintes arestos:

[...] “Ademais, cumpre salientar que esta Corte tem entendimento reiterado segundo o qual "a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar" (STJ, AgRg no HC n. 872.533/MT). [...]
(TJMT, N.U 1023745-72.2024.8.11.0000, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 18/09/2024).

[...] À luz do entendimento do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, com a superveniência de decretação da prisão preventiva ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da prisão em flagrante, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar. [...]
(TJMT, N.U 1021880-14.2024.8.11.0000, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024).

Não prospera, igualmente, a alegação de ausência de fundamentação da decisão constritiva, porquanto, da análise dos autos de origem, verifica-se que o Juízo da Comarca de Sorriso/MT, Rafael Depra Panichella, decretou a prisão preventiva do paciente, nestes termos:

“Presentes os requisitos da prisão preventiva – CPP, art. 312 - em relação ao suposto autor do fato
CARLOS EDUARDO BENITI DA SILVA
, especificamente pela gravidade concreta do ilícito – Tráfico de Drogas -, que coloca em risco a saúde pública e a paz social, bens jurídicos relevantes para a sociedade como um todo, ainda mais, quando se observa as circunstâncias do caso de comercialização, bem como o contexto do flagrante delito, inclusive a natureza e forma acondicionada das drogas apreendidas.

[...] inegável, a presença dos pressupostos do art. 312 e dos requisitos do art. 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, os quais, havendo a necessidade de garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, consubstanciadas, no caso em exame, na gravidade concreta do crime, na periculosidade da agente, que desenvolveu reiteradamente condutas deveras graves – crime equiparado a hediondo -, bem como na probabilidade de contumácia, admitem a decretação da prisão preventiva.

Destaco também que a necessidade de garantia da ordem pública está evidenciada/reforçada quando analisado que o autuado possui reiteração delitiva, sendo que O c. Tribunal Superior firmou, ainda, o entendimento de que “a garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva” [...].

Nesse ponto, vale ressaltar que a reiteração delitiva do flagrado é específica, conforme se extrai do APF 1007821-32.2023.8.11.0040 de 4/7/2023 por Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico (respectiva IP 1010351-09.2023.8.11.0040), bem como o APF 1008770-56.2023.8.11.0040 de 26/7/2023 por homicídio qualificado (respectiva Ação Penal PJE 1009159-41.2023.8.11.0040). Além disso, verifica-se ainda o cumprimento do mandado de prisão temporária de PJE 1006216-80.2025.8.11.0040 por homicídio qualificado, sequestro, roubo majorado, extorsão, ocultação de cadáver e organização criminosa.

[...]

Consequentemente, esses fatos justificam o decreto de prisão preventiva para a garantia da ordem pública e segurança da aplicação da lei penal, não sendo o caso de aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas – art. 282, II c/c art. 310, II, ambos do CPP”

Percebe-se que a decisão se encontra motivada em elementos
concretos
e está amparada em argumentos
idôneos
a ensejar a manutenção da custódia preventiva.

Ao reverso do alegado, houve a individualização da conduta do paciente, ressaltando a autoridade judiciária que CARLOS possui
maus antecedentes
e
reitera na prática de infrações penais
, inclusive por crime
idêntico
ao analisado neste
writ
.

Não bastasse isso, havia mandado de prisão
pendente de cumprimento
em desfavor do paciente, circunstância que reforça, mais ainda, a necessidade da custódia preventiva.

Ademais, somente a título elucidativo, a situação processual do paciente
não se confunde
com os
habeas corpus
de minha relatoria
[1]
mencionados na impetração, dada a
ausência de similitude fático-processual
.

Colho precedentes extraídos da jurisprudência da Corte Cidadã:

“[...] A prisão preventiva foi mantida com base na existência de mandado de prisão em aberto por crime diverso e na necessidade de garantir a ordem pública. [...] A prisão preventiva foi fundamentada na periculosidade do paciente, evidenciada por seu envolvimento em diversos crimes [...]. A manutenção da prisão preventiva visa garantir a ordem pública e a eficácia da persecução penal, diante da gravidade dos delitos e dos antecedentes criminais do paciente [...]”
(RHC n. 204.617/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.)

“[...] ressaltou-se o risco de reiteração delitiva com relação ao agravante CRISTIANO, ante a existência de mandado de prisão preventiva em aberto contra ele. Nesse sentido, "como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022). [...] segundo esta Corte Superior, ?a presença de condições pessoais favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela? (HC n. 472.912/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe 17/12/2019) [...]”
(AgRg no HC n. 931.913/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024.)

Diante do quadro fático apresentado, vislumbro presente ao menos um dos requisitos constantes do artigo 312, do Código de Processo Penal, qual seja, a
garantia da ordem pública
, que desautoriza o emprego de medida cautelar diversa da prisão.

Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] A manutenção da custódia está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, sendo desnecessária a substituição por medidas cautelares menos gravosas, conforme precedentes da Corte. IV. Recurso desprovido”
(AgRg no HC n. 952.963/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.)

“[...] A substituição da prisão por medidas cautelares diversas mostra-se inviável diante da gravidade concreta do delito e do risco que a liberdade do agente representa à ordem pública. 7. Agravo regimental não provido”
(AgRg no HC n. 988.851/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 22/4/2025.)

“[...] De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. 10. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no RHC n. 209.543/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025.)

Ainda que os impetrantes sustentem que o paciente possui filho menor de idade [o menor E.R.D.B., nascido em 15.2.2024, conforme se observa de certidão de nascimento de ID n. 311425397], não lograram comprovar, de forma inequívoca, a imprescindibilidade da presença dele no núcleo familiar para o exercício dos cuidados essenciais, razão pela qual o argumento para substituir a prisão não lhe socorre.

Idêntico é o posicionamento da jurisprudência deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“[...] A existência de filhos menores [...] não é, por si só, causa suficiente para banalizar a conduta, em tese, perpetrada, e restabelecer a liberdade ambulatorial, mormente quando ausente demonstração de imprescindibilidade e sem prévia apreciação pelo juízo de origem [...]”
(TJMT, N.U 1016926-85.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025
)

“[...] A mera existência de filhos menores sob os cuidados do paciente não se mostra apta, por si só, a desconstituir a decisão de natureza cautelar, ante a falta de comprovação da imprescindibilidade de sua assistência”
(N.U 1005513-75.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025)

“[...] A mera existência de filho menor de 06 (seis) anos de idade não confere, ao genitor, o direito de responder em liberdade ao procedimento instaurado em primeira instância [...]”
(N.U 1029580-41.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/11/2024, Publicado no DJE 23/11/2024)

Por derradeiro, “
eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso
” [STJ, AgRg no RHC n. 215.680/AM, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025].

Essa também é a posição consolidada neste Tribunal de Justiça:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
[Enunciado Orientativo n. 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas].

Com essas considerações,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de CARLOS EDUARDO BENITI DA SILVA.

É como voto.

[1]

Habeas Corpus
ns.
1022973-75.2025.8.11.0000
e
1021543-88.2025.8.11.0000
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025